Tribunal: TJSP
Processo: 0537611-79.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal por ausência de qualificação do devedor, extinguindo o feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da Resolução CNJ no 617/2025. A apelante alega cerceamento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal por ausência de qualificação do devedor, extinguindo o feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da Resolução CNJ no 617/2025. A apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para emendar a petição inicial e requer o prosseguimento da execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de qualificação completa do devedor justifica o indeferimento da petição inicial de execução fiscal, considerando a Resolução CNJ no 617/2025 e a jurisprudência do STJ.
III. Razões de Decidir
3. Constatou-se que a exequente foi intimada para suprir a ausência de qualificação do devedor, mas os dados essenciais já constavam nos autos, incluindo citação postal válida.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 558 e no Tema 876, estabelece que a falta de CPF ou RG não é motivo para indeferimento da petição inicial em execuções fiscais, prevalecendo a especialidade da Lei no 6.830/80.
5. O valor da causa é superior a R$ 10.000,00, o que, por si só, afasta a aplicação da diretriz de extinção prevista no artigo 1o-A da Resolução CNJ 547/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida por falta de CPF ou RG do executado. 2. A Resolução CNJ no 617/2025 não se aplica quando os elementos para individualização do devedor já constam nos autos, efetivada a citação e o valor da causa supera o limite fixado para execuções de pequeno valor.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, I; art. 932, V, "b"; art. 321, parágrafo único; art. 1.007, §1o.
Lei no 6.830/80, art. 6o.
CTN, art. 202.
Resolução CNJ no 617/2025; Resolução CNJ no 547/2024.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.450.819-AM e 1.455.091/AM, Tema 876.
STJ, Súmula 558.